Tribunal: TJMT
Processo: 1025857-77.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025857-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WEDJA MARQUES DA SILVA - CPF: 071.874.141-29 (AGRAVANTE), CRISTIANO DE AMORIM - CPF: 040.970.861-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de alimentos provisórios formulado pela agravante nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, sob alegação de desemprego e dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão de alimentos provisórios em favor da ex-companheira, notadamente: (i) se a mera comprovação de desemprego e residência com familiar configura a necessidade alimentar; (ii) se a concessão da gratuidade da justiça implica reconhecimento automático da necessidade alimentar; e (iii) se há elementos que caracterizem a excepcional hipótese de fixação de alimentos entre ex-companheiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de alimentos entre ex-companheiros possui caráter excepcional, sendo necessária a demonstração robusta da necessidade de quem os pleiteia e da impossibilidade de prover o próprio sustento, não bastando a mera alegação de desemprego.

4.

A gratuidade da justiça demonstra apenas a ausência momentânea de recursos para arcar com as custas processuais, não equivalendo automaticamente à comprovação da necessidade alimentar, que demanda demonstração mais robusta e específica.

5.

O curto período de duração da união estável (aproximadamente dois anos) é fator relevante que, em regra, não gera dependência econômica significativa ou comprometimento da capacidade laborativa a longo prazo.

6.

A análise mais aprofundada das questões relativas à perspectiva de gênero e à divisão social do trabalho demanda dilação probatória, não sendo possível em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A fixação de alimentos provisórios entre ex-companheiros exige comprovação robusta da necessidade do alimentando e da impossibilidade de prover o próprio sustento, não bastando a mera alegação de desemprego ou a concessão da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.566, III, 1.694, 1.695; Lei nº 5.478/68, art. 13, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1001114-37.2024.8.11.0000; TJ-MT, AI 1028123-08.2023.8.11.0000; TJ-MG, AI 10000211208715001, Rel. Des. Versiani Penna, 19ª Câmara Cível, j. 11/11/2021; TJ-AM, AI 40019781920248040000, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, 3ª Câmara Cível, j. 16/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
WEDJA MARQUES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que indeferiu o pedido de alimentos provisórios formulado pela agravante nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Pedido de Alimentos
(Processo nº 1000776-20.2025.8.11.0100) ajuizada em desfavor de
CRISTIANO DE AMORIM
.

A agravante alega, em síntese, que manteve união estável com o agravado entre abril de 2023 e março de 2025, encontrando-se atualmente em situação de vulnerabilidade econômica, sem emprego e residindo com sua irmã. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de alimentos provisórios, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação da dependência econômica da autora em relação ao requerido, bem como na falta de documentos que comprovassem sua alegada ausência de renda.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir prova cabal da dependência econômica, adotando interpretação restritiva incompatível com a natureza da tutela de urgência.

Afirma que a concessão da gratuidade da justiça pelo juízo de origem já seria um reconhecimento implícito de sua hipossuficiência econômica.

Ressalva que a decisão desconsiderou a perspectiva de gênero e a divisão social do trabalho na análise do pedido de alimentos, assim como a interpretação das normas infraconstitucionais deve ser realizada em consonância com os princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a igualdade material.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para fixação imediata dos alimentos provisórios e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo ativo foi indeferido, conforme decisão de id. 304334896.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos (id. 310813379).

Certidão de isenção do recolhimento do preparo recursal consta em id. 304237367.

Sem manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
interposto por
WEDJA MARQUES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que indeferiu o pedido de alimentos provisórios formulado pela agravante nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Pedido de Alimentos
(Processo nº 1000776-20.2025.8.11.0100) ajuizada em desfavor de
CRISTIANO DE AMORIM
.

Preliminarmente, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, notadamente a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade. Assim, conheço do recurso interposto.

No mérito, contudo, a pretensão recursal não prospera.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão de alimentos provisórios em favor da agravante, no contexto de uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

Como é cediço, a fixação de alimentos entre ex-companheiros possui caráter excepcional, sendo necessária a demonstração robusta da necessidade de quem os pleiteia e da impossibilidade de prover o próprio sustento.

De acordo com o documento juntado em id. 304228859 – CTPS – a agravante realmente se encontra desempregada, contudo a mera alegação de desemprego e o fato de residir com a irmã, por si só, não são suficientes para comprovar a dependência econômica da agravante em relação ao agravado durante a constância da união estável, tampouco a incapacidade para prover o próprio sustento após o término da relação.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, para a fixação de alimentos entre ex-companheiros, é necessária a demonstração de que o requerente se encontra impossibilitado de prover o próprio sustento, seja por incapacidade laborativa, seja por dependência econômica consolidada durante a união.

À propósito esta Corte de Justiça entende que ‘
a fixação dos alimentos deve ser calcada em três requisitos previstos no artigo 1.694 , do Código Civil , são eles: (i) necessidade do alimentando; (ii) possibilidade do alimentante e (iii) proporcionalidade.
A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de encerrada a sociedade conjugal, é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante’
. (AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001114-37.2024.8 .11.0000)

Nesse sentido trago os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE ALIMENTOS - TUTELA DE URGÊNCIA - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - EX- CÔNJUGE - ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. - Estatui o art . 1.566, III, do Código Civil, o dever de mútua assistência entre os cônjuges/conviventes, do qual decorre a obrigação alimentar resguardada pelo art. 1.694 do referido diploma legal, demandando para tanto a prova da necessidade de um e da possibilidade de outro . -
Não comprovada a necessidade da ex-cônjuge em relação aos alimentos, bem como a sua dependência econômica, não se mostra cabível, neste momento procedimental, a fixação de pensionamento em seu favor
. V.V AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS AO EX-CÔNJUGE - INDÍCIOS DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - ENCARGO PROVISÓRIO DEVIDO. 1 . Os alimentos em favor de ex-cônjuge têm caráter excepcional e transitório, pelo que o seu deferimento demanda inequívoca prova da incapacidade para reinserção no mercado de trabalho de quem os postula e a higidez financeira do destinatário do pedido. Precedentes. 2. Na hipótese em que a ex-cônjuge é idosa e viveu por quase 30 anos sem trabalhar fora da residência familiar, bem como diante da possibilidade econômica do alimentante, este deve arcar com a pensão alimentícia para suprir sustento daquela . 3. A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, mediante ponderação proporcional e razoável que atenda à dignidade humana e que não gere enriquecimento sem causa (art. 1.694, § 1º, do Código Civil). (TJ-MG - AI: 10000211208715001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS A EX – CÔNJUGE – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DE INCAPACIDADE PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA NA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
– MATÉRIA PROBATÓRIA – MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade ( CC, art. 1.694) e de mútua assistência ( CC, art . 1.566, III), e, para ser cabível pedido de alimentos,
é imperioso seja plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante
( CC, art. 1.695) . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028123-08.2023.8 .11.0000,

Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o critério de fixação dos alimentos é a conjugação do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, possibilidade econômica do alimentante e necessidade do alimentado ( § 1º, do art . 1694, do CC/2002);
2. Ressalta-se que os alimentos fixados em favor de ex-cônjuge são considerados uma exceção à regra, incidente apenas quando configurada a dependência do outro e nas hipóteses de incapacidade laboral permanente ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, situação não evidenciada nos autos.
Decisão mantida; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40019781920248040000 Manaus, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 16/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2024) (destaquei)

Quanto ao argumento de que a concessão da gratuidade da justiça já seria um reconhecimento implícito da hipossuficiência econômica da agravante, entendo que tal circunstância, por si só, não é suficiente para comprovar a necessidade alimentar. A gratuidade da justiça demonstra apenas a ausência momentânea de recursos para arcar com as custas processuais, não equivalendo automaticamente à comprovação da necessidade alimentar, que demanda demonstração mais robusta e específica.

No que tange à alegação de que a decisão agravada desconsiderou a perspectiva de gênero e a divisão social do trabalho, embora reconheça a relevância dessas questões, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que a divisão de papéis durante a união estável tenha comprometido significativamente a capacidade laborativa da agravante a ponto de justificar a excepcional fixação de alimentos entre ex-companheiros.

Ressalto que a análise mais aprofundada dessas questões demanda dilação probatória, o que será possível no decorrer da instrução processual na origem. Neste momento, em sede de cognição sumária, não estão presentes elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ademais, o curto período de duração da união estável (aproximadamente dois anos, entre abril de 2023 e março de 2025) também é fator relevante a ser considerado na análise do pedido de alimentos, pois, em regra, relacionamentos de curta duração tendem a não gerar dependência econômica significativa ou comprometimento da capacidade laborativa a longo prazo.

Por fim, destaco que o indeferimento dos alimentos provisórios neste momento não implica em prejuízo irreparável à agravante, uma vez que, caso comprovados os requisitos legais durante a instrução processual, poderá ser reconhecido seu direito aos alimentos, inclusive com efeitos retroativos à data da citação, nos termos do art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025